Tribunal: STF
Processo: RE 81558
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-21
Data de publicação: 1976-05-21

Ementa:
RECURSO DE REVISTA. DIVERGENCIA SOBRE INCLUIR-SE, OU NÃO, VERBA DE
REPRESENTAÇÃO PARA O CALCULO DE ALIMENTOS. ACÓRDÃO QUE DECIDE PELA
EXCLUSAO DA VERBA E, AINDA, ALTERA A DECISÃO DA CÂMARA NO PONTO EM
QUE FIXARA A PENSÃO EM UM TERCO DOS GANHOS DO ALIMENTANTE. DECISÃO
EXTRA PETITA. CORREÇÃO DO JULGADO, ELIMINANDO-SE A PARTE EM QUE
DECIDIU FORA DO TEMA DA REVISTA. VERBA DA REPRESENTAÇÃO. EXCLUSAO
PARA CALCULO DOS ALIMENTOS. QUESTÃO QUE SE PRENDE AO EXAME DE
PECULIARIDADES DOS CASOS, PRETENSAMENTE CONSIDERADA TESE DE DIREITO,
SEM RECURSO ADEQUADO. INEXISTÊNCIA DE DIVERGENCIA NA INTERPRETAÇÃO
DE DIREITO FEDERAL OU DE NEGATIVA DE SUA VIGENCIA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.